Tribunal: TJES
Processo: 5003467-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003467-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA VIANA DE JESUS e outros

AGRAVADO: POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. EFEITO EX TUNC DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para revogar liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de mora em razão de decisão transitada em julgado em ação revisional. A embargante sustenta omissão quanto ao fato superveniente consistente no cumprimento integral da liminar, alegando perda do objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de liminar de reintegração de posse enseja perda superveniente do objeto do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se há omissão no acórdão que deixe de justificar tal circunstância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O cumprimento de decisão liminar de natureza precária não consolida situação jurídica nem acarreta a perda do objeto do recurso interposto contra ela.

5. O acórdão que dá provimento ao agravo de instrumento possui eficácia ex tunc, impondo o restabelecimento do status quo ante, o que mantém a utilidade do provimento recursal.

6. A decisão embargada enfrentou de forma clara a controvérsia ao reconhecer a iliquidez do débito decorrente da abusividade de encargos contratuais, afastando a mora e invalidando a consolidação da propriedade.

7. A alegação de omissão revela inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício sanável por embargos de declaração.

8. A oposição dos embargos não caracteriza intuito protelatório, ausente demonstração de má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de liminar de reintegração de posse não acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra ela. 2. O provimento do agravo de instrumento possui eficácia ex tunc, impondo o restabelecimento do status quo ante. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC. 4. A ausência de intuito protelatório afasta a aplicação de multa por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLÁUDIA MARIA VIANA DE JESUS E ALMIR OLEGÁRIO DE JESUS
. Na oportunidade, a decisão colegiada reformou a decisão de origem para revogar a liminar de reintegração de posse deferida em favor da ora embargante

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no ID
17905918
, pugnando pela rejeição do recurso e manutenção do acórdão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLÁUDIA MARIA VIANA DE JESUS E ALMIR OLEGÁRIO DE JESUS
. Na oportunidade, a decisão colegiada reformou a decisão de origem para revogar a liminar de reintegração de posse deferida em favor da ora embargante

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão deixou de apreciar fato superveniente supostamente determinante para a utilidade do provimento recursal, qual seja, o cumprimento integral da liminar de reintegração de posse no processo de origem, ocorrido no dia 22 de julho de 2025, com a entrega das chaves de forma mansa e pacífica. Por conta disso, argumenta que houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, requerendo que o recurso seja julgado prejudicado.

Os embargados apresentaram contrarrazões rechaçando os argumentos, defendendo que os embargos possuem caráter meramente procrastinatório. Afirmam, ainda, que há a presença de um filho autista (TEA) envolvido, demandando proteção ao direito à moradia, e que a sentença proferida na ação revisional, a qual descaracterizou a mora, transitou em julgado em 02/04/2024, em data anterior à decisão ora embargada. Pugnaram, ao final, pela rejeição do recurso e pela aplicação de multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a perda superveniente do objeto em razão do cumprimento fático da liminar de reintegração de posse.

Contudo, não se vislumbra a existência do vício apontado. O que se percebe é a tentativa da embargante de se valer do cumprimento de uma decisão de natureza estritamente precária para consolidar uma situação fática que o próprio acórdão reconheceu como juridicamente irregular.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero cumprimento da medida liminar deferida no juízo de origem não acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto para combatê-la. A utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional recursal permanecem hígidas, pois o acórdão que dá provimento ao agravo possui eficácia
ex tunc
(retroativa) em relação à decisão revogada, impondo o restabelecimento do
status quo ante
.

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e coesa ao estabelecer que, com a declaração judicial de abusividade de encargos no período de normalidade contratual (capitalização de juros) na ação revisional, o valor do débito tornou-se ilíquido, afastando a mora dos devedores. Restou expressamente consignado que, sem a caracterização da mora, a consolidação da propriedade se revela irregular, impondo a revogação da reintegração de posse.

O fato de a embargante ter sido imitida na posse em 22/07/2025, antes do julgamento colegiado, não esvazia o objeto do recurso. Pelo contrário, a revogação da liminar pelo acórdão torna a posse da embargante insubsistente, cabendo ao juízo de origem, a partir do provimento do agravo, adotar as providências fáticas necessárias para a restituição do bem aos embargados.

Portanto, a exigência de pronunciamento para declarar a perda de objeto com base em fato que não tem o condão de extinguir o interesse recursal não caracteriza omissão sanável. A decisão embargada não contém o vício alegado, pois decidiu a lide de forma integral e fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Por fim, no que toca ao pleito formulado pelos embargados em sede de contrarrazões,
indefiro o pedido de condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios
(art. 1.026, § 2º, do CPC). A oposição do presente recurso traduziu mero exercício do direito de recorrer e de defesa da tese jurídica que a parte entendia aplicável ao caso, não restando configurado o manifesto propósito de protelar o feito ou a má-fé processual que autorizem a incidência da referida penalidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado, restando indeferido, outrossim, o pedido de aplicação de multa formulado pelos embargados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar